Tribunal: STF
Processo: Rcl 88348
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Miriã de Souza Rosendo contra decisão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000362-25.2024.8.26.0137, sob a alegação de  descumprimento da Súmula Vinculante 4.   
Narra a reclamante ter ajuizado, na origem, ação ordinária objetivando a alteração do parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade o qual teria sido fixado com base no salário mínimo nacional. 
Relata ter o acórdão reclamado mantido a sentença na parte em que determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base no salário mínimo, assentando não ser possível a alteração do indexador por decisão judicial. 
Sustenta que a Súmula Vinculante 4 veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem do servidor público, razão pela qual o acórdão reclamado teria afrontado o referido enunciado sumular.  Aduz “não haver lei local que estabeleça a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde”, o que justifica a necessidade de utilização do adicional em grau médio previsto na legislação federal que rege a carreira (doc. 1, p. 1).
Requer a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada a fim de que outra seja proferida aplicando-se a base de cálculo prevista na Lei Federal 11.350/2006 até que lei local válida fixe base de cálculo constitucional. 
Devidamente citado, o Município de Cerquilho apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. No mérito, sustenta que por ser a autora da ação regida pelo regime estatutário, “eventual reconhecimento de adicional de insalubridade deve obedecer ao previsto na Portaria Municipal nº 1.368, de 10 de setembro de 1993 e Lei Complementar Municipal nº 2, de 23 de dezembro de 1992, as quais preveem a incidência do salário mínimo como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade”(doc. 23).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 27): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DE NORMA LOCAL PARA DETERMINAR O CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL SUBSTITUIR O INDEXADOR DEFINIDO EM NORMA LOCAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADA OMISSÃO LEGISLATIVA. PORTARIA EM TELA QUE NÃO SE APLICARIA AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DESSA SUPREMA CORTE PELA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE ATÉ A CORREÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO LEGISLADOR. TEMA 25 RG. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 
Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.
O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 
 
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 
In casu, verifica-se que a reclamante ajuizou ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado com base em seu vencimento, e não no salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4.
Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, ante a omissão legislativa, aplicando ao caso norma municipal vigente. Impende destacar, por oportuno, a ementa do referido acórdão: 

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMARCA DE CERQUILHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. DEMANDA PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 E BIÊNIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame (1) (i) Recurso da Fazenda Pública. Pedido de reforma da r. sentença para improcedência do pedido. (ii) Recurso da autora. Pedido de reforma da r. sentença para procedência do pedido de pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base e reflexos do biênio no 13º salário, férias e o respectivo terço constitucional, horas extras e demais verbas em que o biênio é utilizado como base de cálculo; e nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.
II. Questão em discussão (2) A questão em discussão consiste em verificar (i) eventual nulidade da r. sentença; (ii) direito ou não da servidora à incorporação de adicionais por tempo de serviço e seus reflexos, conforme legislação municipal, e a supressão indevida após a instituição do piso nacional com a Emenda Constitucional nº 120/2022; (iii) direito ou não ao recebimento do adicional de insalubridade, e se este deve incidir sobre o salário-mínimo ou o sobre o salário-base. III. Razões de decidir e tese (3) Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A r. sentença foi proferida mediante fundamentação (ainda que sucinta - Enunciado 10, da ENFAM) embasada nos documentos apresentados e adequada ao caso concreto com enfrentamento das questões essenciais à decisão da causa. (4) A Portaria Municipal nº 1.368/1993 dispõe que o adicional de insalubridade será pago com valor correspondente ao salário-mínimo vigente. (5) A Lei Complementar Municipal nº 02/1992 define que o servidor público municipal fará jus à promoção por antiguidade após dois anos de efetivo exercício do cargo, obedecendo-se aos critérios estipulados em lei. Reflexos devidos. IV. Dispositivo (5) Sentença de procedência reformada em parte. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Doc. 12 - grifei).

Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a norma municipal atrele o adicional de insalubridade ao salário mínimo, esta situação de inconstitucionalidade há de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  (Grifei).

Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, são os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao dos autos:

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de violação. Agravo regimental não provido. 1. Na Súmula Vinculante nº 4 e no Tema nº 25 da Repercussão Geral, não obstante o STF tenha afirmado a inconstitucionalidade da vinculação de vantagem de servidor público ao salário mínimo, ele consignou a preservação do cálculo feito até então nos referidos termos, com fundamento em lei, até a sobrevinda de legislação própria do ente público estabelecendo nova base de cálculo da parcela. 2. Agravo regimental não provido.”. (Rcl 81.292-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/9/2025).


“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente